Tribunal: TJES
Processo: 0000191-92.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-92.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SILVA BENEDITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RESTITUIÇÃO DE BEM À CORRÉ ABSOLVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson Silva Benedito contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, desclassificação para uso pessoal, nulidade da busca e apreensão, revisão da dosimetria e restituição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas no recurso são:
(i) verificar a existência de nulidade na diligência de busca e apreensão domiciliar;
(ii) examinar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas;
(iii) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(iv) revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento;
(v) decidir sobre a restituição de bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência de busca e apreensão foi amparada por mandado judicial regularmente expedido, não havendo ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida.
4. A condenação encontra respaldo em elementos probatórios robustos, especialmente o laudo toxicológico e os depoimentos policiais prestados sob contraditório.
5. A confissão do acusado foi parcial e dirigida a tipo penal diverso (uso pessoal), razão pela qual não incide a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ.
6. A pena foi corretamente fixada, com aumento justificado pela multirreincidência. Inaplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
7. O regime fechado se mostra adequado diante do quantum da pena e da reincidência.
8. Deferida apenas a restituição do celular de propriedade de corré absolvida (Hiara Ribeiro Cardoso), mantendo-se o perdimento do bem apreendido com o apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a restituição do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8 Plus, à corré absolvida.

Tese de julgamento
:

É válida a busca domiciliar realizada com mandado judicial regularmente expedido, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A confissão parcial e direcionada a tipo penal diverso não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A restituição de bens apreendidos é possível somente quando não demonstrada sua vinculação com a prática criminosa, especialmente se pertencentes a corré absolvida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI;
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33;
CP, arts. 33, §2º, "a", e §3º; art. 65, III, “d”;
Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal n.º 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2018, pub. 04.04.2018;
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018;
STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.11.2017, DJe 01.12.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000191-92.2024.8.08.0038

APELANTE: ROBSON SILVA BENEDITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBSON SILVA BENEDITO, inconformado com a r. sentença (ID 12518787) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A pena foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 12518795), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a nulidade da busca e apreensão e a ausência de provas suficientes para a condenação.

Argumenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais e que não havia provas da mercancia, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal, a revisão da pena e a restituição de bens.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 12518799), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 14430490), opinou em sentido diverso, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para restituir o aparelho celular de propriedade da corré absolvida.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Da nulidade das provas

A defesa alega a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a entrada dos policiais no domicílio foi ilegal.

Conforme expressamente consignado na r. Sentença e corroborado pelas peças processuais, a diligência policial que resultou na apreensão dos entorpecentes não se deu de forma aleatória, mas em estrito cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial competente (autos nº 5003457-02.2024.8.08.0038).

A inviolabilidade de domicílio, garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é excepcionada justamente pela existência de determinação judicial.

Dessa forma, uma vez que os agentes públicos agiram amparados por mandado judicial válido, não há que se falar em ilicitude da entrada na residência e, por conseguinte, em nulidade das provas dali decorrentes.

Da Condenação por Tráfico de Drogas

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), no entanto esse pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 54435331), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, sendo elas cocaína e maconha.

A autoria, da mesma forma, restou suficientemente demonstrada. O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade das drogas. No entanto, alegou que se destinavam ao consumo próprio, essa versão se mostra isolada e dissonante do restante do acervo probatório.

O depoimento da policial militar Dayra Izídio, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, foi firme e coerente ao relatar que já havia informações prévias de que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas na região.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do testemunho de policiais como meio de prova, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso vide (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), e (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Ademais, a apreensão das drogas não foi um ato fortuito, mas o resultado de uma investigação que culminou na expedição de um mandado de busca e apreensão, o que reforça os indícios da traficância e enfraquece a tese de mera posse para uso, sendo assim não há o que se falar de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2- Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar neutras todas as circunstâncias judiciais.

Nada há, portanto, a ser reparado neste ponto.

Na segunda fase, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

No entanto, a pretensão esbarra no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores para casos como o presente.

Conforme se extrai do interrogatório judicial, o apelante admitiu a propriedade dos entorpecentes, mas alegou que se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal, negando veementemente a prática do tráfico.

Ocorre que a condenação se deu pelo crime de tráfico de drogas art. 33 da Lei nº 11.343/06, e não pelo de posse para uso art. 28, da mesma legislação.

A confissão do apelante, portanto, foi qualificada e direcionada a um tipo penal diverso daquele pelo qual restou condenado.

Para tais situações, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 630
, que estabelece:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

Dessa forma, tendo o apelante negado a prática do comércio ilícito, não há como aplicar a referida atenuante, agindo com acerto o juiz sentenciante.

Por outro lado, foi corretamente reconhecida a circunstância agravante da multirreincidência, uma vez que o apelante ostenta três condenações definitivas anteriores, conforme certidão de antecedentes criminais.

O aumento operado na fração de 1/3 (um terço) mostra-se razoável, resultando na pena intermediária de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo inaplicável o redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), justamente em razão da reincidência do apelante, que obsta a concessão do benefício.

Assim, a pena definitiva deve ser mantida integralmente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Do Regime de Cumprimento de Pena

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do apelante.

Da Restituição dos Bens Apreendidos

A defesa requer ainda a restituição de dois aparelhos celulares, e nesse caso entendo que assiste-lhe razão parcial.

O aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8 Plus, é de propriedade de Hiara Ribeiro Cardoso.

Tendo sido ela absolvida em sentença transitada em julgado, a restituição do bem é medida de rigor.

Contudo, o mesmo não se aplica ao aparelho celular marca Realme, modelo Note 50, que estava em poder do apelante.

Tratando-se de pessoa condenada por tráfico de drogas, o bem interessa ao processo e pode ser considerado instrumento do crime, sendo seu perdimento a medida adequada, conforme decidido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para restituir o aparelho celular da marca apple modelo Iphone 8 plus para Hiara Ribeiro Cardoso.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.